Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706536-21.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER LOPES DOS SANTOS EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 43291595, pois no acórdão 1.644.168, foi dado provimento ao recurso do apelante, ora embargado, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator